Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009148-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PEDRO LOPES DA CRUZ - CPF: 166.850.088-49 (EMBARGANTE), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009148-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LOPES DA CRUZ

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INFERIOR AO DA PRESCRIÇÃO – PERÍODO NÃO ANALISADO - OMISSÃO CONFIGURADA – SANEAMENTO NECESSÁRIO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia), matéria pacificada no julgamento do IAC no RESp n. 1604412/SC.

Se a lide ficou suspensa por tempo inferior ao da extinção da obrigação, não incide a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009148-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LOPES DA CRUZ

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O embargante diz que durante junho/2014 a julho de 2017 os autos permaneceram paralisados por inércia do embargado por pouco mais de 03 anos.

Diz que houve omissão com relação a um período que não foi analisado (outubro de 2003 e março de 2012), em que o embargado não promoveu atos para o andamento do feito, ocorrendo a prescrição intercorrente.

Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

O embargado manifestou-se no id no 97096981.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009148-06.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO LOPES DA CRUZ

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante interpôs Agravo de Instrumento
de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em que se discutia a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000192-90.1996.8.11.0033, 1a Vara Cível da comarca de São José do Rio Claro.

Sustenta que houve omissão com relação ao período de
outubro de 2003 e março de 2012, em que o embargado não promoveu o andamento do feito. Defende que entre junho/2014 a julho de 2017 também houve inércia do exequente.

O interstício de outubro de 2003 a março de 2012 não foi analisado no acórdão, situação que será sanada nestes Embargos.

Em 15/10/2003 com o julgamento dos Embargos à Execução e fim dos efeitos suspensivos nele conferidos,
o embargado pediu que fossem avaliados os bens penhorados
(id no 88565952 - Pág. 127),
o que não foi analisado pelo juízo a quo
. Em 28/07/2007 o magistrado determinou a atualização do valor das custas; os autos foram remetidos ao contador em 29/08/2007 e intimado o exequente, ora embargado para pagamento em 31/07/2008, o que fez em 27/08/2008 (id no 88565952 - Pág. 143).

Em 15/05/2009 o magistrado determinou a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que se deu em 13/05/2010 (id no 88565952 - Pág. 154). Novamente o credor pediu a avaliação dos bens penhorados (id no 88565952 - Pág. 155).

Em 05/04/2011 o embargado foi intimado a recolher a diligência (id no 88565952 - Pág. 156), o que fez em 18/04/2011. O oficial de justiça informou que não avaliou o imóvel porque não o localizou em São José do Rio Claro (id no 88565952 - Pág. 161), do que a parte foi cientificada em 07/03/2012 (id no 88565952 - Pág. 163). Em 05/03/2012 o embargante apresentou a primeira exceção de pré-executividade e o Banco pediu em 26/03/2012 pela suspensão do feito por 30 dias pois estaria providenciando a indicação de engenheiro agrônomo para acompanhar o oficial de justiça (id no 88565952 - Pág. 177).

Em 17/05/2012 o embargado manifestou-se sobre a Exceção da parte adversa e em 27/06/2014 pediu a penhora
on line
nas contas do executado (id no 88565952 - Pág. 185), o que foi deferido em 11/07/2017, ocasião em que o magistrado de origem também rejeitou a Exceção.

Como já explicitado no aresto anterior, no Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso ora em análise. Nele ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Da descrição dos andamentos verifica-se que a Ação não ficou paralisada por culpa do Exequente. Em 2003 ele requereu a avaliação dos bens penhorados, o que não foi analisado pelo juízo a quo, ficando o processo sem andamento entre 2003 a 2008 por motivos adversos ao exequente. Em 2010 quando o credor foi instado a dar prosseguimento a lide, pediu novamente pela avaliação, diligência frustrada ante a não localização do imóvel.

Apesar de em 26/03/2012 ter pedido a suspensão da Ação, o feito nem chegou a ficar paralisado, pois em 2013 o executado, ora embargante apresentou Exceção de Pré-Executividade e em 2014 o embargado pediu a penhora
on line
, o que foi decidido apenas em 2017.

Como visto, os autos não permaneceram suspensos por 01 ano e mais o prazo prescricional para Execução de Cédula de Crédito Rural, que é trienal (art. 60 do Decreto-Lei 167/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), o que afasta a arguição de prescrição intercorrente.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, o que não altera o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021